Tribunal: TJSP
Processo: 1016304-64.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de parcial procedência. Juízo de primeiro grau que declarou nula a citação dos réus em nome de procurador sem poderes específicos. Nova citação. Aviso de recebimento assinado pelo mesmo procurador. Recebimento da citação por pessoa que não o réu, e, conforme decisão já preclusa, não possui poderes para tanto. Nulidade da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de parcial procedência. Juízo de primeiro grau que declarou nula a citação dos réus em nome de procurador sem poderes específicos. Nova citação. Aviso de recebimento assinado pelo mesmo procurador. Recebimento da citação por pessoa que não o réu, e, conforme decisão já preclusa, não possui poderes para tanto. Nulidade da citação. Vício insanável. Sentença anulada. Recurso prejudicado.